Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-06.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600024-06.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600024-
06.2024.6.16.0156 que julgou procedente o pedido apresentado pela Comissão Provisória Municipal
de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, tornando definitiva a liminar concedida inicialmente,
ao passo que aplico multa de R$5.000,00 a representada Mega Serviços e Empreendimentos Ltda
(Jornal Folha do Valle), com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº.
23.610/2019. (Representação Eleitoral por propaganda negativa antecipada, com fulcro no art. 36,
§3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº. 23.610/2019, formulada pela Comissão Provisória
Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil em face de Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda - Jornal Folha Valle, alegando em suma que, no dia 25/06/2024 a
representada veiculou em sua rede social Facebook, propaganda eleitoral extemporânea em
desfavor de Neneu José Artigas, pré candidato à Prefeito de Rio Branco do Sul. Informa que a
Representada disseminou conteúdo descontextualizado, ligando um dos pré-candidatos a notícias
de morte, transcrição da postagem: "Rapaz morre no hospital de Itaperuçu, provavelmente por falta
de atendimento adequado. Na última sexta-feira o Hospital Municipal de Itaperuçu internou um
rapaz de 27 anos, que havia sido atropelado, provavelmente com traumatismo craniano. O rapaz
acabou morrendo no sábado, sem ter sido encaminhado para outro hospital e sem ser realizado
tomografia. Segundo informações de fontes ligadas ao hospital, só foram feitos sedativos porque o
rapaz estava agitado e acharam que era por ser dependente químico. Provavelmente esse rapaz
acabou morrendo por falta de atendimento adequado"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(EMBARGANTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053215
20/09/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.275

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600024-06.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
EMBARGADA: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM OFICIAL DE SITE DA
PREFEITURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela MEGA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o Acórdão nº 63.909, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral da embargante.

1.2 A embargante alegou omissão e contradição, sustentando que a imagem
utilizada em matéria jornalística foi retirada de publicação oficial do site da
Prefeitura, sem intenção eleitoral. Requereu o acolhimento dos embargos
para reconhecimento da ausência de conotação eleitoral ou,
alternativamente, que a justificativa seja incluída para fins de pré-
questionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise de omissão e contradição quanto ao uso de imagem disponível
em site oficial da Prefeitura, em matéria jornalística, associada a fato
negativo, em contexto eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração são regidos pelos artigos 275 do Código
Num. 44053215 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21

Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se para sanar
omissão, contradição ou obscuridade.

3.2 A embargante alegou omissão no acórdão quanto à justificativa de uso de
imagem oficial da Prefeitura, afirmando que sua utilização não teve caráter
eleitoral. Contudo, o acórdão foi claro ao destacar que o uso da imagem, sem
contextualização, gerou associação negativa ao pré-candidato, prejudicando
sua imagem, independentemente da origem pública da foto.

3.3 A tentativa da embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é
possível através de embargos de declaração. Conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, embargos não podem ser utilizados para rediscutir
a causa (ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio; ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva).

3.4 O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, sendo
inadequada esta via para reapreciação de matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS, com inclusão
dos elementos indicados para fins de pré-questionamento.

Tese de julgamento: "A utilização de imagem oficial disponibilizada por
Prefeitura, em matéria jornalística com conteúdo negativo, sem a
contextualização adequada, pode macular a imagem de pré-candidato,
gerando conotação negativa, independentemente da origem pública da
fotografia."

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TSE - ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio; TSE - ED-AgR-REspE nº 63220, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44053215 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MEGA
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face do acórdão n. 63.909 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pela ora
embargante.

Em suas razões recursais (ID 44006167), a embargante aduziu, em síntese,
que a fotografia utilizada para ilustrar matéria jornalística foi retirada de publicação oficial
do site da Prefeitura de Itaperuçu, o que comprovaria que não houve intenção de
prejudicar a imagem do pré-candidato, tendo a Embargante se limitado a utilizar material
institucional, previamente autorizado e disponibilizado pelo próprio gestor municipal, sem
conotação eleitoral. Nesse sentido, o acórdão embargado seria omisso e contraditório ao
afirmar que "mesmo que a imagem utilizada esteja disponível no site da Prefeitura e seja
de domínio público, da leitura da notícia não se depreende o motivo pelo qual Nenéu
Artigas seria relacionado aos fatos ali apresentados". Assim, requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para se reconhecer que o caso trata de um
"indiferente eleitoral". Alternativamente requer, para fins de pré-questionamento, que
conste no acórdão que a justificativa apresentada pela embargante é no sentido de que a
fotografia utilizada foi escolhida por se tratar de imagem oficialmente veiculada no site da
Prefeitura de Itaperuçu.

Foram apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos de
declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID 44015298).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44053215 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Passo, então, à análise das omissões suscitadas, para verificar se o acórdão
recorrido deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter
se pronunciado.

Em suas razões recursais, a embargante explanou que o acórdão embargado
seria omisso e contraditório, porque registrou que “mesmo que a imagem utilizada esteja
disponível no site da Prefeitura, e mesmo que seja de domínio público, da leitura da
notícia não se depreende o motivo pelo qual Nenéu Artigas seria relacionado aos fatos ali
apresentados”. Explica que o motivo de ter usado a foto com a imagem de Nenéu Artigas
seria justamente o fato de ser a foto disponibilizada no site da Prefeitura, e que por isso a
publicação não teria a intenção de prejudicar a imagem do pré-candidato.

Pois bem.

A despeito das explanações apresentadas pela embargante, observa-se que
o acórdão recorrido não apresenta os vícios suscitados. Veja-se o seguinte trecho:

“A notícia veiculada trata de incidente ocorrido em hospital, onde supostamente teria
ocorrido falha em atendimento médico, que resultou no óbito de um rapaz de 27 anos.
Em nenhum momento há referência a qualquer atuação de Nenéu Artigas no
ocorrido, contudo, sua imagem consta na ilustração da matéria.

Conforme consta da sentença, é fato "público e notório que Nenéu José Artigas
abdicou da liderança do município vizinho para disputar o cargo de Prefeito de Rio
Branco do Sul".

Assim, mesmo que a imagem utilizada esteja disponível no site da Prefeitura, e
mesmo que seja de domínio público, da leitura da notícia não se depreende o motivo
pelo qual Nenéu Artigas seria relacionado aos fatos ali apresentados.

Neste ponto, não há dúvida de que o uso da imagem de Nenéu Artigas na referida
publicação gera a associação de sua atividade pública ao acontecido no hospital, ou
seja, possui conteúdo negativo para sua imagem.

Como bem referido na sentença, "A notícia veiculada não explicou o porquê da
utilização de sua fotografia, de forma que, por estar descontextualizada, acabou por
revelar o intuito de atacar a imagem do pré-candidato Nenéu José Artigas".

É de se concluir, então, que o conteúdo publicado tem a intenção de associar a
imagem do pré-candidato a fato negativo ocorrido em hospital municipal e,
assim, macular sua imagem, desqualificando-o como gestor, mesmo que não
haja, na publicação, referência expressa ao pleito de 2024.

Assim, o acórdão embargado é suficientemente claro ao se referir à falta de
motivo razoável para se ilustrar uma matéria jornalística, sobre eventual falha no
atendimento médico em hospital local, usando-se foto em que aparece Nenéu Artigas,
Num. 44053215 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21

que já estava desvinculado politicamente daquela região.

Neste ponto, a mera afirmação de que a foto estava disponível no site da
Prefeitura não é suficiente para se afastar o reconhecimento do claro intento de se
associar a imagem do candidato ao conteúdo negativo da matéria jornalística veiculada.
O acórdão não contém omissão ou contradição a esse respeito, apenas não aceita a
alegação do ora embargante.

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios. Nesse
sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento
da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão e contradição no
acórdão embargado, devendo a embargante se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44053215 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600024-06.2024.6.16.0156 -
Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - - Advogado do(a)
EMBARGANTE: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - EMBARGADA: UNIAO BRASIL
- RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053215 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023841400000043005859
Número do documento: 24092018023841400000043005859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 17:06:21